Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747976-87.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO PACIENTE: PEDRO MARIANO MOURA MASSON RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alexandre Oliveira Barroso, OAB-DF 65.744, em favor de PEDRO MARIANO MOURA MASSON, apontando como autoridade coatora Juiz do NAC, que em audiência de custódia homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, para garantia da ordem pública, após ser autuado por suposta prática dos crimes e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por suposta prática das infrações descritas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, artigos 140, caput, 147 caput e 163, I, todos do Código Penal, todos na forma do artigo 5o III da Lei 11.340/06, bem como artigo 330, caput, do Código Penal (vias de fato, injúria, ameaça, dano qualificado e desobediência) referentes ao inquérito policial no 747/2023-04a DP, Ocorrência Policial no 6749/2023-01a DP, processo no 0709542-84.2023.8.07.0014 e medida protetiva no 0709541-02.2023.8.07.0014. Alega o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de embasamento legal, uma decretada de ofício, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, bem como por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que baseada na gravidade abstrata dos delitos. Alega, ainda, ser pai de família e único provedor de filhos menores, sendo que um deles necessita de cuidados especiais, em razão de diagnóstico de espectro autista, o que demanda seu acompanhamento constante, pugnando, assim, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por domiciliar. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre elas, prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício, equivoca-se o advogado impetrante. Com efeito, dos próprios documentos anexados juntamente com a inicial, consta representação da autoridade policial, Id 53260842, págs. 58/69, na qual se requereu a prisão preventiva do indiciado. Assim sendo, não há vício de iniciativa na decretação da prisão preventiva, uma vez que se observou o comando do art. 311, do CPP e a jurisprudência atual dominante sobre o tema. Quanto ao cabimento da medida cautelar extrema, o paciente foi autuado por infrações penais diversas punidas, em tese, com pena superior a 04 anos, o que igualmente permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria ficaram suficientemente demonstradas. O paciente foi autuado em flagrante, confessando a autoria dos delitos, sendo, em seguida, denunciado, resultando na instauração de ação penal em curso. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A alegação de prisão preventiva baseada na gravidade abstrata das infrações não vinga. Pelo contrário. A decisão impugnada ponderou as circunstâncias do caso concreto, e com base nos depoimentos de testemunhas e da vítima, além da própria confissão do acusado, constatou haver evidência de comportamento possessivo e impulsivo, decorrente de ciúmes e aparente desejo de controle sobre a vida da companheira, em razão do gênero, não respeitando sua esfera de autonomia, valendo-se para tanto de violência física, moral e patrimonial, não contida mesmo após intervenção de seu empregador e da polícia. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física, moral e patrimonial da vítima. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Quanto à alegação de que o acusado é pai e único provedor de filhos menores, dentre eles um que necessita de cuidados especiais, além de não haver comprovação nos autos da alegação de sua imprescindibilidade no cuidado dos filhos menores, a questão sequer foi submetida à apreciação e decisão prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em inegável supressão indevida de instância. Saliente-se, todavia, que a mera comprovação do registro de paternidade não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do acusado nos cuidados dos filhos, ou mero uso oportunista da paternidade, pois insuficiente para saber se ele de fato exerce o poder familiar, assumindo, por conseguinte, as responsabilidades que lhe são inerentes, bem como é imprescindível nesses cuidados. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR